Tribunal: TJDFT
Processo: 0713085-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECUSA INJUSTIFICADA EM FORNECER O MEDICAMENTO KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE). DANO MORAL CONFIGURADO.
A indevida recusa em fornecer o medicamento keytruda (pembrolizumabe) para tratamento de câncer, causou dano moral in re ipsa, cuja compensação foi assegurada em valor (R$ 5.000,00) que não comporta redução.